Tribunal: TJDFT
Processo: 0729936-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. PAGAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO.
I – Constatada a perda superveniente do interesse processual, o autor deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, visto que motivou a instauração da demanda, art. 85, § 10, do CPC.
II – Apelação desprovida. Requerimento formulado em contrarrazões deferido.